Tribunal: TJPA
Processo: 0810344-56.2019.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0810344-56.2019.8.14.0040

JUIZO RECORRENTE: VANESSA CRISTINE MOREIRA VANER

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR INFANTIL A MENOR PORTADOR DE ALERGIA ALIMENTAR A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA ABSOLUTA PRIORIDADE AOS DIREITOS INFANTO JUVENIS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL. DECISÃO ACERTADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Pretensão inicial amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

2.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em capítulo próprio inserido no título que trata dos direitos fundamentais, assegura à criança e ao adolescente o atendimento integral à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde (art. 11) e outorga ao Poder Público a incumbência de fornecer gratuitamente aos necessitados os recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação (§ 2º).

3.

O Município é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde -
STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793).

4.

Sentença confirmada pela presente Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº
0810344-56.2019.8.14.0040
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, confirmar a sentença, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 29 de novembro de 2021

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
, advinda do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que em
Ação de Obrigação de Fazer
movida por
B.M.S
.,
representado por sua genitora, VANESSA CRISTINE MOREIRA VANER SOARES
, em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, julgou pela procedência dos pedidos, condenando o requerido ao fornecimento de fórmula alimentar Neocate LCP 400G, na quantidade de 10 (dez) latas mensais.

No caso em tela, o Juízo de piso concedeu provimento ao feito, ante os documentos acostados aos autos que comprovaram ser o menor B.M.S., de 02 (dois) anos, portador de APLV grave, alergia alimentar a proteína do leite de vaca (CID K90), sem cura, ou de cura improvável, necessitando fazer uso contínuo de fórmula alimentar.

Não obstante, trata-se de família hipossuficiente, com parcos recursos para custeio da alimentação à base de fórmula infantil em favor da criança.

Julgado procedente o feito, apesar de intimadas as partes, não houve interposição de Recurso voluntário, sendo, então, encaminhados os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Remessa Necessária.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar o Ministério Público de segundo grau, o
custos iuris
manifestou-se pela manutenção do julgado.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço da remessa necessária,
uma vez que o caso em análise se amolda ao disposto no art. 496, I, do CPC/2015.

Interpretando a norma constitucional, inserta no art. 196, Alexandre de Morais manifestou que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de
Estado

e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, que o Poder Público tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública.

O STF no RE 855.178, reconhecida repercussão geral, fixou a seguinte tese:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13- 03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

As questões relacionadas ao direito fundamental da criança e do adolescente à saúde consubstanciado no fornecimento de medicamentos, tratamentos e insumos pelo Poder Público aos necessitados já estão absolutamente pacificadas pela jurisprudência pátria.

A
Constituição Federal
proclama a saúde como direito social (art. 6º) e ainda lhe reserva seção própria, onde a consagra nos seguintes termos: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” (art. 196).

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em capítulo próprio inserido no título que trata dos direitos fundamentais, assegura à criança e ao adolescente o atendimento integral à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde (art. 11) e outorga ao Poder Público a incumbência de fornecer gratuitamente aos necessitados os recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação (§ 2º).

A Lei nº 8080/90, por sua vez, prevê a saúde como direito fundamental do ser humano (art. 2º, caput) e estabelece que “O dever do Estado de
garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.” (art. 2º, § 1º). Prevê, ainda, como princípio do Sistema Único de Saúde, dentre outros, a “integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.” (art. 7º, II).

Dessa forma, restam claros, de um lado, o direito da criança e do adolescente à saúde, nele compreendida a obtenção dos medicamentos e insumos indispensáveis ao seu tratamento, habilitação e reabilitação, e, de outro, o correspondente
dever do Estado, nele abrangidos todos os entes da federação.

Em relação aos direitos da criança e do adolescente, a Constituição Federal confere-lhes tratamento qualitativamente diferenciado, incumbindo à família, à sociedade e ao Estado o dever comum de lhes assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação de seus direitos, neles inserida a saúde (art. 227).

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, reproduz referida norma, acrescentando que a garantia de prioridade abrange a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, a
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude (art.
4º
,
parágrafo único
,
ECA
).

Não obstante, o sistema de saúde brasileiro é financiado com recursos do orçamento da seguridade social de Municípios, Estados, Distrito
Federal
e União, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF),

sendo solidária a responsabilidade de todos os entes da federação.

Vale mencionar que, em recente decisão,
o
STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Portanto, a par de que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, e que é dever dos entes federados efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, mostra-se razoável a condenação do Município em prestar o tratamento adequado ao paciente, especificamente quanto ao fornecimento de formula alimentar, especialmente quando se trata de pessoa/família hipossuficiente.

Posto isto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para confirmar a decisão de piso
, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém(PA), 29 de novembro de 2021

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/12/2021